Tribunal: TJDFT
Processo: 0717541-35.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO. PERSUASÃO RACIONAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESENÇA DE ELEMENTOS NECESSÁRIOS PARA ELUCIDAÇÃO DO CASO. REJEIÇÃO. MÉRITO. DIREITO MATERIAL VINCULADO À PROVA PRODUZIDA. DOCUMENTOS APRESENTADOS. SITUAÇÃO JURÍDICA DOS FATOS NELES MATERIALIZADOS. VALORAÇÃO E DISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROCEDIMENTO AUTÔNOMO E DE RITO ABREVIADO. VIA INADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado constatado elementos bastantes para elucidar a questão posta em juízo, considerando que a produção de mais provas apenas procrastinaria a solução para o litígio e ratificaria as alegações já constantes nos autos, não há que se falar em cerceamento de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A Ação de Exibição de Documentos constitui instrumento processual autônomo, de jurisdição voluntária e de rito abreviado, cujo procedimento está caracterizado pela mitigação do contraditório e ampla defesa, não comportando valoração da prova ou tampouco pronúncia sobre a ocorrência de fatos que são objeto da prova (CPC, arts. 381 e .82, §§ 2o e 4o).

3. No âmbito da via estreita da ação de exibição de documentos, tem-se por inviável qualquer discussão acerca de fatos mencionados pelas partes, notadamente se controvertidos, não podendo o Juiz se aprofundar em relação ao direito material vinculado à prova produzida, bem como correlata situação jurídica dos fatos que nela estão materializados e suas consequências. A discussão do direito material vinculado à prova e sua valoração deve se dar na via adequada, em conformidade aos instrumentos processuais legalmente previstos.

4. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada.